Tribunal: TJMT
Processo: 8016090-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8016090-91.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DANTAS - CPF: 849.280.261-87 (RECORRIDO), BETHANIA MENESES DIAS - CPF: 051.990.396-01 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (RECORRENTE), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO –
QUESTIONAMENTO QUANTO À REPONSABILIDADE CIVIL – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DE MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDICO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE ANGELA MARIA DANTAS PREJUDICADO.

Havendo dúvida razoável quanto à responsabilidade da demandada, deve ser oportunizada à empresa demandada a realização de prova oral acerca da negociação comercial contestada, pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$ 4.829,00 (quatro mil oitocentos e vinte e nove reais), em decorrência de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO.

1.1. Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

1.2. Da ausência de responsabilidade civil – Da culpa exclusiva da recorrida.

1.3. Da ausência de provas do alegado dano material.

1.4. Da culpa concorrente.

2. Das razões recursais da parte recorrente ANGELA MARIA DANTAS.

2.1. Dos danos morais e do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnaram, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apenas o recorrido MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO.

1.1.
Nulidade da sentença
em face do cerceamento de defesa
.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a preliminar em referência, eis que, observa-se que, por ocasião da contestação apresentada, a parte recorrente expressamente postulou a realização de audiência de instrução e julgamento, para a comprovação da culpa exclusiva da recorrida pelos fatos noticiados nos autos, sendo que o Ilustre Juiz sentenciante indeferiu tal pleito, procedimento Judicial que, a meu sentir, fere o direito de defesa da parte litigante, pois vejo necessidade de se esclarecer a questão de fato controvertida nos autos.

2.
Das razões recursais da parte recorrente ANGELA MARIA DANTAS.

2.1.
Dos danos morais e do valor indenizatório, a título de danos morais.

Recurso prejudicado.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso de MARCOS ROBERTO DE SOUZA, e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a produção da prova oral desejada e julgou prejudicado o recurso de ANGELA MARIA DANTAS.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022